Tribunal: TJSP
Processo: 2029536-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

DECISÃO QUE MANTEVE MULTA NO MONTANTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

INCONFORMISMO DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE QUE EMPREENDEU TODOS OS ESFORÇOS PARA REGULARIZAR SITUAÇÃO DA AGRAVADA PERANTE 'FIES'. SUSTENTA QUE HOUVE CONDUTA DESIDIOSA DA PRÓPRIA EXEQUENTE.

CULPA EXCLUSIVA DA AGRAVADA QUE DEU CAUSA À IMPOSSIBILIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

DECISÃO QUE MANTEVE MULTA NO MONTANTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

INCONFORMISMO DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE QUE EMPREENDEU TODOS OS ESFORÇOS PARA REGULARIZAR SITUAÇÃO DA AGRAVADA PERANTE 'FIES'. SUSTENTA QUE HOUVE CONDUTA DESIDIOSA DA PRÓPRIA EXEQUENTE.

CULPA EXCLUSIVA DA AGRAVADA QUE DEU CAUSA À IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DO CONTRATO. MULTA EXCLUÍDA POR JUSTA CAUSA PARA O DESCUMPRIMENTO (ARTIGO 573 § 1o INCISO II – PARTE FINAL).

RECURSO PROVIDO.